Tribunal: STF
Processo: RHC 60677
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-04
Data de publicação: 1983-03-04

Ementa:
-PRISÃO CIVIL. DIVIDA DE ALIMENTOS. O ALEGADO ESTADO DE INSOLVENCIA
NÃO SE ACHA COMPROVADO. CABERIA, SIM, O PEDIDO DE HABEAS CORPUS, SE
FOSSE INDUVIDOSA A ALEGAÇÃO DO PACIENTE, PORQUANTO O DECRETO DE
PRISÃO SERIA INUTIL E PREJUDICIAL AOS PROPRIOS INTERESSADOS. NAS
CIRCUNSTANCIAS DO CASO NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO IMPROVIDO.